Tribunal: TJBA
Processo: 8037709-44.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8037709-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AUTOR: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIA LUCIA LINS CONCEICAO, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS

REU: NEYDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença com base em título executivo judicial diverso daquele efetivamente aplicável ao caso, bem como agravo interno interposto em face de decisão que deferiu a antecipação da tutela.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está prejudicada a apreciação do agravo interno em razão da perda superveniente do objeto; e (ii) verificar se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao fundamentar-se em título executivo judicial estranho à relação jurídica processual, autorizando a rescisão com base no art. 966, VIII, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno, impondo o reconhecimento de seu prejuízo.

4. Configura-se erro de fato quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera inexistir fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o ponto.

5. No caso concreto, o cumprimento de sentença teve por base título coletivo oriundo da
ACP n.
583.00.1995.719385-7,
movida pelo
IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor contra o Banco do Estado da Bahia S/A, posteriormente sucedido pelo
banco Bradesco S/A.

5.
Ocorre que a decisão

rescindenda
,
fundamentou-se
em título executivo diverso, não constante dos autos e relativo a outra relação jurídica processual, qual seja, na ação civil pública nº 1998.01.1.016798 – 9, ajuizada pelo IDEC em face do Bando do Brasil S/A,
que sequer foi encartada ao caderno processual,
evidencia
ndo

o
erro de fato.

6. O equívoco não se refere à interpretação jurídica do título, mas à sua própria identificação, caracterizando erro de percepção objetiva apto a ensejar a rescisão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno julgado prejudicado. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir a decisão rescindenda e determinar o rejulgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade com o título executivo judicial efetivamente aplicável ao caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037709-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada NEYDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em julgar prejudicado o agravo interno e julgar procedente a ação rescisória
, nos termos do voto do relator.

JR19